Tribunal: TJPA
Processo: 0807389-36.2023.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0807389-36.2023.8.14.0000

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº ° 0807389-36.2023.8.14.0000

PEDIDO DE DESAFORAMENTO

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO: DHONLENO NUNES AMARAL

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DES. LEONAM GODIM DA CRUZ JÚNIOR

PEDIDO DE DESAFORAMENTO – HOMICÍDIOS QUALIFICADOS – FACÇÕES CRIMINOSAS. Para se deferir o desaforamento, exige-se indicação concreta da presença de um dos requisitos do art. 427, do Código de Processo Penal, quais sejam: interesse da ordem pública, dúvida sobre a imparcialidade do júri ou dúvida acerca da segurança pessoal do acusado. Ninguém melhor do que o Juiz, diante de sua proximidade com a causa e atuação na Comarca onde tramita a ação penal, para manifestar-se a respeito dos fatos ocorridos, pois é ele quem pode aferir acerca da conveniência da adoção da medida de desaforamento para outra Comarca, justamente por conhecer a realidade próxima dos fatos e as circunstâncias que o envolvem. Provimento. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em julgar procedente o pedido de desaforamento do processo para o Juízo da Capital, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e dois
do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº ° 0807389-36.2023.8.14.0000

PEDIDO DE DESAFORAMENTO

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO: DHONLENO NUNES AMARAL

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DES. LEONAM GODIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR - Trata-se de Pedido de Desaforamento de julgamento de sessão plenária do Tribunal do Júri da Comarca de Altamira/PA, para a Comarca da Capital, formulado pelo Ministério Público, com fundamento no art. 427, caput do Código de Processo Penal.

Aponta o Requerente receio de comprometimento da ordem pública local ante a grande repercussão social do caso; fundada dúvida sobre a imparcialidade do júri e impossibilidade de garantia da segurança pessoal de todos os participantes do julgamento, incluindo o público expectador, os jurados, as testemunhas e os acusados em virtude das limitações estruturais da Comarca de origem, Altamira/PA.

O MM. Juízo da Comarca de Altamira, em suas informações, relatou que o Fórum daquela Comarca foi inaugurado no dia 23/01/2023, portanto, há pouco mais de 04 meses, dispondo de boa estrutura que atende satisfatoriamente à demanda exigida. No que tange ao Salão do Júri, ressaltou que se trata de espaço amplo, com capacidade para 51 expectadores (sentados), o qual tem boa estrutura para comportar a Sessão do Júri. Ainda vê-se que as facções criminosas referidas disputam o controle do tráfico de drogas na região, tendo a rivalidade acirrado, sobretudo, após o fato ocorrido em 29/07/2019 em que 58 pessoas foram mortas no interior do Centro de Recuperação Regional de Altamira. Relatou ainda que é alta a probabilidade de que os jurados escalados para as sessões do Tribunal do Júri possuem algum tipo de vínculo sanguíneo, ou mesmo de afeto, com as vítimas e/ou seus familiares, o que poderia implicar na queda de imparcialidade necessária para fins de julgamento.

O Ministério Público opina pelo conhecimento e deferimento do pedido de desaforamento, para que o réu seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Juri da Comarca de Belém/Pa.

É o relatório do necessário. Sem revisão.

VOTO

VOTO

Analisando os present
e
s autos, constato que os argumentos trazidos pelo Requerente merecem ser acolhidos,
data venia
.

O desaforamento é ato excepcional, que repercute na atuação das partes devido à mudança de local do julgamento para outra comarca. Logo, não basta a simples alegação de dúvida sobre a imparcialidade dos jurados, da segurança do réu, da repercussão do crime na sociedade local e da invocação do interesse da ordem pública, devendo haver elementos convincentes, o que tenho como presentes
in casu
.

Nesse sentido, oportuna a lição do processualista Eduardo Spínola Filho (
in Código de Processo Penal Brasileiro Anotado, volume VI, Ed. Rio
),
in verbis
:

“No sistema do novo Código, o desaforamento pode se impor à vista do fundado receio de que o julgamento, no lugar, acarretará desordem pública; ou de que, aí, venham a faltar, a despeito das melhores precauções, garantias para a integridade física do ou dos réus; ou, finalmente, quando o crime tenha de tal modo desequilibrado os sentimentos da população, provocando a paixão exaltada dos habitantes, em favor ou contra dos acusados, que falte a segurança de que os seus concidadãos os julgarão com imparcialidade. A essas causas se junta a da demora do julgamento, para a qual não tenha concorrido o réu ou o seu defensor, desde que se não realize até um ano após o recebimento do libelo.” (páginas 400/401)

Assim dispõe o art. 427 do CPP:

“Art. 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.”

Verifico que existe plausibilidade nas alegações do ora Requerente, tendo em vista que o homicídio em apuração está relacionado à facção criminosa “Comando Vermelho”, presente naquele município.

Sendo assim, demonstrada a imprescindibilidade do desaforamento pleiteado, diante da necessidade de se resguardar a ordem pública, garantindo-se a segurança na realização do julgamento, bem como a imparcialidade do Conselho de Sentença, e ainda, a proteção pessoal do acusado, resta evidente que o ato não deve ser realizado na Comarca de Altamira/PA.

Ressalto que o desaforamento não ofende o princípio do juiz natural, pois é medida excepcionalíssima previstas no art. 427 do CPP, quando restar comprovada a possível parcialidade dos componentes do Conselho de Sentença, estando em jogo a isenção e a lisura no julgamento popular, tal como demonstrado no caso em tela.

Enfim, é induvidoso que ninguém melhor que o Juiz, diante de sua proximidade perante a causa, para aferir melhor acerca da conveniência da adoção da medida de desaforamento para outra Comarca, justamente por conhecer a realidade próxima dos fatos e as circunstâncias que o envolvem, como verificado no presente caso. Ademais, há
fundado receio de que os membros do conselho de sentença sejam influenciados, cooptados e/ou ameaçados por membros de facções criminosas envolvidas no caso, eis que tanto o réu quanto as vítimas faziam parte destas.

Ante o exposto, defiro o pedido de desaforamento do julgamento pelo Tribunal do Juri, do réu DHONLENO NUNES AMARAL, a fim de ser submetido a julgamento na Comarca da Capital.

É como voto.

Belém, 29/08/2023